Tribunal: TJES
Processo: 0000375-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação objetiva da incapacidade financeira.

A declaração de inatividade da empresa, desacompanhada de documentos que demonstrem seus bens e ativos financeiros, é insuficiente para a concessão da gratuidade da justiça. Precedentes do TJES.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0000375-42.2018.8.08.0011

Agravante:
Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão de id. 9917432, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 10287588, a agravante alega, em síntese, que: (a) a decisão recorrida teria imposto exigências documentais não previamente indicadas no despacho de ID 9761562, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; (b) a documentação contábil e fiscal apresentada (declaração de ausência de fato gerador de FGTS, DCTFs e relatórios de ausência de prestação de serviços) seria suficiente para demonstrar a hipossuficiência; (c) a empresa não possui ativos financeiros e o único imóvel em seu nome está penhorado em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim; e (d) a decisão recorrida deve ser reconsiderada, caso contrário, o agravo interno deve ser provido pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas no id. 11122613.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal reside na concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda., que alega hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas físicas e jurídicas que comprovarem não possuírem recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

No entanto, diferentemente das pessoas naturais, a presunção de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, sendo necessário demonstrar objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência dessa comprovação, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que exige elementos concretos da incapacidade financeira da empresa, e não apenas declarações de inatividade.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 912.784/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019).

Intimada para comprovar a hipossuficiência, a agravante limitou-se a apresentar documentos fiscais e contábeis que apenas comprovam sua inatividade (declaração de ausência de fato gerador para recolhimento de FGTS e comprovantes de inatividade nos ids. 9905264 a 9006456), mas não demonstram sua real condição patrimonial e financeira, sendo que a mera inatividade da empresa não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência.

A jurisprudência deste Tribunal é clara e reiterada no sentido de que a declaração de inatividade não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. Cito os seguintes precedentes:

“A jurisprudência deste eg. Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, sendo possível uma empresa ficar inativa e ainda assim possuir considerável patrimônio.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006513-65.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2022).

“A inatividade desde o ano de 2019, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Precedentes.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006619-27.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.02.2022).

“O compulsar detido do material apresentado, por certo, não é suficiente ao desiderato proposto, vez que é entendimento assente na Corte Cidadã, em situação análoga a deste autos, que ‘A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado’.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010845-07.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.06.2024).

Assim, diante da ausência de comprovação da real incapacidade financeira, a decisão deve ser mantida, pois decorre da interpretação do art. 99, §3º do CPC e da própria jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Registro que a eventual concessão da gratuidade da justiça em outros processos não vincula este órgão fracionário.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida, pois a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua hipossuficiência, sendo inviável a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Respeitosamente, peço vista.

Agravo Interno na Apelação Cível nº
0000375-42.2018.8.08.0011

Apelante:
Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria da eminente

Desembargadora Janete Vargas Simões
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal